Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONCEDIDA LIMINARMENTE. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI 911-1969. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/1969 prevê, em seu artigo 2o, § 2o que a mora decorrerá “do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 1.1. Dispõe ainda em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem.
2. Do que se tem, a instituição financeira ora agravada logrou demonstrar a mora da agravante: inadimplência das parcelas vencidas em 12/1/2022, 12/2/2022 e 12/3/2022; notificação extrajudicial, entregue no endereço constante do contrato, mesmo endereço da procuração outorgada pela recorrente.
3. Ao contrário do alegado, consta no Aviso de Recebimento a assinatura do recebedor, que é o quanto basta nos termos do que este Tribunal tem definido. 3.1. “2. A notificação pode ser efetivada através de envio de Carta com Aviso de Recebimento ao endereço informado no contrato pelo devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1361803, 07182650820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.